Tribunal: TJDFT
Processo: 0702396-29.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702396-29.2025.8.07.9000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDER CHAVES DOS PASSOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDER CHAVES DOS PASSOS contra decisão exarada pelo juízo de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal na execução fiscal n. 00744565-85.2023.8.07.0016, promovida pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do agravante, que acolheu apenas em parte o pedido de desbloqueio com fulcro na origem salarial, para determinar a liberação de R$ 10.351,54 (dez mil, trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta e quatro centavos) - quantia apenas parcial relativamente ao valor alcançado de R$ 23.597,05 (ID 244915852). Em suas razões de recorrer, o agravante assevera fazer jus à gratuidade de justiça. Contudo, embora o agravante tenha requerido a benesse, não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e das despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Verifica-se que não foram colacionados documentos atuais como declarações de imposto de renda, contracheques, extratos bancários e faturas de cartão de crédito a fim de demonstrar sua atual situação financeira. Ressalte-se que os extratos e contracheques coligidos no processo de origem se referem até o mês de fevereiro do corrente ano, bem como não foram juntadas cópia da declaração de imposto de renda. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como contracheques (últimos três meses), extratos bancários (últimos três meses) das contas bancárias de sua titularidade, faturas de cartões de crédito (últimos 3 meses), declarações de imposto de renda referentes aos últimos 3 (três) anos, dentre outros. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de agosto de 2025 às 15:31:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora